Tribunal: TJES
Processo: 5005795-70.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005795-70.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERITA CARDOSO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE PESCA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada contra Samarco Mineração S/A, Vale S/A, BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova. Os autores pleitearam indenização por danos morais e auxílio financeiro emergencial, alegando que exerciam atividade de pesca artesanal para consumo próprio e complemento de renda no município de Linhares/ES, afetados pelo rompimento da barragem de Fundão. Alegaram ainda terem realizado protocolo para cadastramento junto à Fundação Renova e aderido ao Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados – PLCI, sem que houvesse conclusão do cadastro ou recebimento de qualquer indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os autores comprovaram o exercício da atividade de pesca na região atingida pelo desastre ambiental; (ii) definir se houve demonstração de dano moral individual indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de cerceamento de defesa:
Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o juízo de origem oportunizou às partes a especificação de provas, inclusive com determinação expressa para apresentação do rol de testemunhas, sob pena de preclusão, tendo os apelantes se limitado a requerer genericamente a produção de prova oral. Ademais, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, é legítimo o indeferimento de provas consideradas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, sobretudo quando a prova documental constante dos autos se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.

4. Mérito:
Os apelantes não lograram êxito em comprovar sua condição de pescadores à época dos fatos, nem mesmo a renda que auferiam com o suposto exercício dessa atividade, uma vez que não foram juntados documentos aptos a demonstrar o alegado, sendo que os vínculos de trabalho registrados em cadastros do INSS indicam ocupações diversas.

5.
A pretensão de indenização por danos morais requer a individualização do prejuízo psíquico, não sendo suficiente a mera alegação de dano decorrente de evento com repercussão coletiva, como o desastre de Mariana, sob pena de indevida presunção de dano.

6.
A criação da Fundação Renova, por meio do TTAC firmado entre os responsáveis pelo desastre e os entes federativos, estabelece canal próprio para a reparação extrajudicial dos danos, cabendo ao Judiciário, em regra, apenas a homologação dos acordos e não a substituição da via administrativa.

7.
A ausência de provas mínimas sobre a ocorrência de abalo psíquico concreto e excepcional decorrente do evento impede o reconhecimento do dano moral individual, sendo necessário distinguir a situação dos autores da generalidade dos casos levados à Fundação Renova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa, CONHECER do presente recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MERITA CARDOSO DE OLIVEIRA
e

CLAUDIOMIR DE OLIVEIRA RAMOS

em face da r. sentença do evento 14547822, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A;
VALE S/A; BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, os apelantes em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão de estarem amparados pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (evento 14547824), os apelantes alegam, em síntese, que:

I)
há nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, pois “
indeferiu a produção de prova oral requerida para comprovação dos fatos narrados, impedindo os autores de exercerem plenamente o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
”;
II)
no mérito, aduzem que “
c
aso não acolhida a preliminar de nulidade, requer-se o julgamento da demanda com base nas provas já juntadas aos autos, suficientes para reconhecer a condição dos autores como moradores da área atingida e em situação de hipossuficiência, além da responsabilidade objetiva das rés nos termos do art. 14, §1º, da Lei 6.938/81
”.

PRELIMINAR:
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Como visto, os apelantes alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que houve cerceamento do seu direito de defesa, em razão de indeferimento de produção de prova oral requerida.

Inicialmente, importa salientar que o magistrado de origem proferiu decisão (evento 14547812) determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que registrou expressamente que “
No caso de prova testemunhal, o rol deve ser prontamente indicado. Deverão as partes atentar para o princípio da razoabilidade, indicando de forma clara e objetiva os meios de prova pretendidos, sob pena de preclusão
”.

Intimados, os apelantes peticionaram no evento 14547818, afirmando, de forma genérica, que pretendiam produzir prova testemunhal, sendo sequer demonstrada objetiva e especificamente a sua necessidade.

Nesse contexto, não obstante a irresignação dos apelantes, tenho que é desnecessária a produção da prova oral para o deslinde do feito, tendo em vista que, além de não demonstrada a relevância da referida prova para o deslinde da controvérsia constante nos autos, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,

(...) Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Destarte, não há cerceamento do direito de defesa, pois a prova oral pleiteada pelos requerentes/apelantes é desnecessária para o deslinde do caso, sendo suficiente a prova documental produzida, tal como devidamente motivado pelo julgador de origem.

Ademais, consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

MÉRITO

Em breve escorço fático, os autores/apelantes
MERITA CARDOSO DE OLIVEIRA
e

CLAUDIOMIR DE OLIVEIRA RAMOS
ajuizaram ação em desfavor da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A;
VALE S/A; BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA
, pleiteando a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais e auxílio financeiro emergencial.

Para tanto, afirmaram que “
pescavam para consumo próprio e complementar a renda da família, exercendo suas atividades no Rio Doce, Rio pequeno, Lagoa Juparanã e Praia de Regência, todos no município de Linhares/ES. Pescavam de barranco, durante os finais de semana e feriados, utilizando-se de varas, molinetes, redes e outros instrumentos para a captura de peixes como: Grumatá, Tainha, Tucunaré, Robalo e outros
”. Outrossim, “
chegaram a realizar protocolo para cadastro junto a FUNDAÇÃO RENOVA, todavia até o presente momento não receberam qualquer indenização da mesma
” e “
aderiram ao Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados – PLCI, não ocorrido à conclusão do seu cadastro até a presente data
”.

Após a regular instrução processual, o MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais.

No caso em análise, os apelantes não lograram êxito em comprovar sua condição de pescadores à época dos fatos, nem mesmo a renda que auferiam com o suposto exercício dessa atividade. Como destacado pelo magistrado de origem, os apelantes não juntaram aos autos qualquer comprovação de que exerciam atividade pesqueira na região e que foram afetados pelo ocorrido, se limitando a junta na inicial documentos pessoais e, inclusive, cadastro junto ao INSS de ambos os requerentes (evento 14547659 e 14547660), que denotam que possuíam vínculos de trabalho em datas próximas ao desastre.

Outrossim, ressalto que não é cabível a indenização por dano moral individual sustentada na alegação de agressão a um direito que pertence à coletividade (dano ambiental coletivo).

Apesar da impossibilidade de se indenizar um único indivíduo por um dano causado à coletividade, deste mesmo evento pode-se extrair a ocorrência de um dano individual, considerando a singularidade da situação vivenciada pela parte.

É com base nessa circunstância que se revela possível a particularização da situação vivenciada por cada indivíduo atingido.

Para tanto, no meu entendimento, é imprescindível observar se a parte produziu prova mínima de circunstância concreta capaz de lhe causar ofensa aos direitos da personalidade, tais como a insuficiência das medidas reparadoras ou ainda alguma consequência excepcional decorrente do desastre, sendo temerário o Poder Judiciário, simplesmente, presumir o dano moral.

Contudo, não há comprovação nos autos de que os autores, ora apelantes, vivenciaram uma situação excessivamente penosa que lhes abalou psicologicamente, causando-lhes prejuízo de ordem imaterial.

É de conhecimento público que após a assinatura do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) entre a apelada Samarco (com o apoio de suas acionistas), o Governo Federal, os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e institutos (a exemplo do Ibama, IDAF, IEMA, dentre outros), surgiu a Fundação Renova, que tem o objetivo precípuo de “
ressarcir pessoas e micro e pequenas empresas que tenham sofrido danos materiais ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma rápida, sem a burocracia e os custos de uma ação judicial
” (texto retirado do sítio eletrônico da citada fundação
2
).

Dito isso, tenho que as partes apelantes, além de não terem provado minimamente a existência de danos morais, não comprovaram que buscaram os meios próprios e cabíveis de reparar os danos supostamente sofridos – por meio do cadastramento na Fundação Renova criada especificamente para a minimização do sofrimento com o rompimento da barragem.

Entendo que para a procedência dos pedidos autorais neste caso, sem nenhum tipo de encaminhamento de propostas à Fundação Renova, seria necessária a presença de elementos diversos daqueles inerentes aos casos levados administrativamente à mencionada fundação, e que resultaram em acordos, fazendo-se, assim, um verdadeiro
distinguish
da situação.

Não se está a defender aqui a necessidade de esgotamento da via administrativa para que haja o ingresso no Poder Judiciário, mas sim da imprescindibilidade da individualização do dano moral em uma situação de repercussão nacional, que contou com a criação de uma fundação própria para a tratativa dos problemas advindos do desastre ambiental.

O papel do Judiciário diante de tal situação seria apenas de homologar os acordos firmados junto a Fundação, como tem ocorrido em inúmeros casos, e não de suplantar a atividade da empresa apelada no gerenciamento da crise, ignorando os diversos programas de recuperação criados e previstos no TTAC, de condução exclusiva pela Fundação Renova.

Destarte, em que pese a gravidade dos fatos e a extensão do desastre ambiental, o que se exige neste processo é a prova do prejuízo individual, direto e efetivamente sofrido pelos autores, o que não restou demonstrado nos autos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEG
O-
LHE

PROVIMENTO
,

mantendo intacta a r. sentença primeva.

Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

2
Disponível em: <http://www.fundacaorenova.org/programa/ressarcimento-e-indenizacao-dos-impactados/>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.